Tribunal: STF
Processo: HC 250439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 935.653/SP (e-doc. 9). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, ante a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 312, § 1º (peculato), 273, §§ 1º-A e 1º-B, incs. I e IV (falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais), ambos do Código Penal, bem como no art. 2º, § 4º, inc. II (integrar organização criminosa com participação e facilitação de funcionário público), da Lei nº 12.850, de 2013, todos em concurso material (e-docs. 2 e 3).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 8, p. 158-171), ao que se seguiu o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão preventiva, baseada na gravidade abstrata do delito. Apontam o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e a falta de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão. Reputam ter ocorrido inovação de fundamentos pelo Tribunal de origem ao se reportar à reincidência. Aduzem que a falta de vínculo com o distrito da culpa e o fato de ser foragido não são suficientes para colocar em risco a aplicação da lei penal.



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, cumulada ou não com cautelar alternativa.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “(...) 9 Há prova da existência dos graves delitos narrados na denúncia e veementes indícios de sua prática pelos denunciados. Há pelo menos um ano, vinculados psicologicamente, estariam subtraindo e vendendo medicamentos, a maioria indicada para tratamento de moléstias graves, o que bem revela o intenso grau de culpa com que teriam agido para afrontar a ordem pública, colocando em risco a saúde alheia, na medida em que não apenas causaram prejuízo material ao erário, como também privaram as pessoas necessitadas dos medicamentos para o tratamento de suas moléstias. E seria ingênuo imaginar que em liberdade não fariam tudo para dificultar a produção da prova.



    10 Com efeito, as investigações indicam que Maria do Socorro e Michel, este bispo da igreja Assembleia de Deus e casado com Gabriela, missionária da mesma comunidade religiosa, teriam recebido recursos advindos de contas bancárias de que são titulares Juliana e diversas empresas, uma em que ela figura como sócia administradora, outra, situada no Rio de Janeiro, cujo sócio administrador seria seu irmão. 



    11 Além disso, ao que consta, Juliana é assessora parlamentar do deputado estadual Danilo Bahiense Moreira, do Espírito Santo, estado para o qual os medicamentos subtraídos eram remetidos, a pedido de Gleidson, destinatário final deles, inclusive os interceptados. A par disso, o casal, que reside no estado capixaba e teria enviado o veículo Jeep Renegade a Michel, possui vínculo com organização não governamental presidida por Juliana. Tudo, pois, está a sugerir ainda o branqueamento dos recursos oriundos de tais infrações. Daí porque mostra-se imperativa a segregação de todos os imputados, que integrariam organização criminosa com obscuras ramificações, que evidentemente tudo farão para dificultar o cabal esclarecimento dos fatos e se furtar a eventual aplicação da lei penal, até porque Juliana e Gleidson não possuem raízes no distrito da culpa e não se apresentaram à autoridade policial para fornecer suas versões. (...)” (e-doc. 3, p. 3; grifos adicionados).



    7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça assentou a gravidade concreta da conduta, ante o modus operandi, assim como o risco de reiteração delitiva, considerado o tempo de atuação criminosa do grupo e a reincidência. Ressaltou, ainda, a contemporaneidade da prisão pelo fato de estar foragido, motivo pelo qual também reputada a insuficiência de medidas cautelares diversas. Vejamos trechos pertinentes do voto condutor do acórdão:



    “Ora, embora o exame aprofundado de provas não seja possível nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela prova da materialidade delitiva e indícios sérios de autoria. Com efeito, a investigação apurou a existência de diversas remessas de medicamentos, supostamente subtraídos da Secretaria de Saúde de Campinas, em datas variadas, de novembro/2023 à janeiro/2024 - com diversas remessas dentro de um mesmo mês, diga-se de passagem -, tendo como destinatário o acusado GLEIDSON, conforme se infere das respectivas guias arrecadadas junto à empresa Gol Log (fls. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191), sendo certo que ele retirou pessoalmente todas as encomendas (fls. 210). Nesse contexto, considerando as reiteradas remessas em dilatado interregno, tenho que há evidência suficiente do envolvimento do paciente na organização criminosa, tanto mais quando se considera, também, a sua estreita vinculação à corré JULIANNA, sua esposa, pessoa que realizou diversas transferências bancárias aos corréus MARIA DO SOCORRO, MICHAEL e GABRIELA, e, inclusive, comprou um veículo em seu nome, que foi apreendido na posse do corréu MICHAEL. Assim, ao menos nessa análise sumária, é lícito crer que a função do paciente na organização criminosa era, no mínimo, receber os medicamentos, enquanto sua esposa realizava os respectivos pagamentos. Destarte, esses elementos constituem indicam, ao menos por ora, a presença de fumus comissi delicti e justificam a imputação feita ao paciente.



    (...)



    Nesse aspecto, releva notar a especial gravidade dos fatos denunciados, que envolvem diversos agentes em organização bem estruturada, voltada à subtração de medicamentos da Secretaria de Saúde de Campinas, em sua maioria de alto custo e destinados ao tratamento de moléstias graves, para posterior revenda no mercado clandestino, extrapolando, inclusive, as barreiras estaduais. Não bastasse, o caderno investigativo deu conta de que o referido bando criminoso atua já há algum tempo, em clara reiteração delitiva, causando não só enorme prejuízo ao erário, mas, também, prejudicando o tratamento de diversas pessoas que tiveram de se socorrer de ordens judiciais para receber os medicamentos de alto custo, os quais, todavia, acabavam desviados pela organização na qual, em tese, GLEIDSON exerce função relevante isto é, era o maior destinatário dos medicamentos, e contato do bando no Estado do Espírito Santo. Assim, é evidente a periculosidade do paciente e nítido o risco de reiteração delitiva, sendo a medida extrema a única capaz de acautelar o meio social e evitar a recalcitrância. Vale observar, ainda, que o acusado não tem vinculação com o distrito da culpa, pois reside noutro Estado da Federação e, em que pese tenha constituído Defesa técnica, a conveniência da instrução e a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal recomendam a manutenção da medida extrema.



    (...)



    Realmente, GLEIDSON, supostamente, exerce função relevante na organização criminosa, pois é o destinatário mais recorrente dos medicamentos subtraídos, sendo, portanto, o responsável pela destinação de grande parcela dos fármacos desviados, inserindo-os no mercado clandestino. Não bastasse, importa repisar que o esquema criminoso demonstrou proficiência no seu mister espúrio, pois, em tese, logrou desviar inúmeros medicamentos de alto custo por diversas vezes, em clara reiteração, tanto assim que, em diligências junto à Gol Log, os investigadores obtiveram a informação de que GLEIDSON foi destinatário frequente dos medicamentos subtraídos, aportando aos autos as respectivas guias de remessas, expedidas em datas distintas dentro do interregno de meses (fls. 181/191). 



    Não fosse o bastante, importa anotar que o paciente é, ao que tudo indica, reincidente, pois, perante a Justiça Capixaba, foi definitivamente condenado por incurso no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, nos autos nº 0005012-44.2014.4.02.5001 (trânsito em julgado no dia 06/11/2019, fls. 594 deste writ e 833/834 da ação penal).



    Tais circunstâncias revelam a dedicação do paciente à senda criminosa, sendo, portanto, claro o seu desajuste na vida em liberdade, ante o elevado grau de periculosidade de que é possuidor. 



    Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, posto que se trata de pessoa com forte inclinação à criminalidade, não reunindo condições pessoais que façam presumir que, em liberdade, não voltará a delinquir, de modo que a prisão, como já acentuado, é absolutamente necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o periculum libertatis.



    (...)



    E, no caso dos autos, conforme exaustivamente alinhavado acima, é evidente o risco de reiteração delitiva, o que empresta contemporaneidade à medida extrema, pois, não fosse a decretação da prisão cautelar, o paciente e seu bando certamente tornarão à senda criminosa.



    (...)



    E, mesmo que assim não fosse, não se tem notícia nos autos sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de GLEIDSON, o que empresta contemporaneidade à prisão cautelar, pois, apesar de os delitos terem sido supostamente praticados até janeiro/2024, a condição de foragido da Justiça, expõe a risco atual a aplicação da Lei Penal.” (e-doc. 4, p. 11-19, grifos nossos).



    8. No ato apontado como coator, o STJ, reafirmando a visão adotada nas instâncias ordinárias, salientou estar devidamente fundamentada a custódia: 



    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, em que o agravante seria membro de organização criminosa voltada à subtração de medicamentos da Secretaria de Saúde de Campinas, em sua maioria de alto custo e destinados ao tratamento de moléstias graves, para posterior revenda no mercado clandestino, extrapolando, inclusive, as barreiras estaduais. 



    No caso, o acusado seria o destinatário final dos produtos furtados, no Estado do Espírito Santo, sendo sua esposa a responsável pelo pagamento aos corréus dos valores cobrados pelos medicamentos furtados. 



    Verifica-se dos autos que os fatos ocorreram de forma reiterada, já que a investigação apurou a existência de diversas remessas, dentro de um mesmo mês, de tais medicamentos ao acusado, entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. 



    Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    A mais disso, até o momento, o mandado de prisão não foi cumprido, visto que o agravante está em local incerto e não sabido, o que mostra a necessidade da decretação da custódia como forma de acautelar a ordem pública.



    (...)



    De igual forma, frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante, até o momento, estar em local incerto e não sabido.



    (...)



    Por fim, com relação à ausência de contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).” (e-doc. 9, p. 12-14; grifos nossos).



    9. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — organização criminosa estruturada para o desvio de medicamentos, com auxílio de funcionário público que tinha acesso ao material, e revenda para outros Estados da federação, com destaque para a violação às propriedades medicinais decorrentes do manuseio equivocado durante o transporte, colocando em risco a saúde dos adquirentes.



    10. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Na linha dos precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, bem como o fato de o acusado encontrar-se foragido do distrito da culpa são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido."



    (HC nº 246,643 AgR/GO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos nossos).



    11. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator